Tribunal: TJMT
Processo: 1000871-19.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000871-19.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), SANDRA LANDIOZE CAPUCHO - CPF: 061.115.268-12 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (REPRESENTANTE), ANA DALVA FERREIRA - CPF: 872.324.051-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
– INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 14 § 3o, do CDC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000871-19.2017.8.11.0007

APELANTE:

BANCO TRIANGULO S/A

APELADA:

ANA DALVA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO TRIANGULO S/A
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
MM. Juiz Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por
ANA DALVA FERREIRA
, que julgou procedente os pedidos da inicial para declarar
nulo o negócio jurídico firmado
, condenar o banco apelante
à restituição das quantias efetivamente descontadas em dobro, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, e, ainda,
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, sustentando o excesso no valor, pelo que entende que deve ser revisto, diante da ausência de prova quanto ao real abalo e o mero dissabor, supostamente, vivenciado pela parte apelada.

Assevera que o valor estipulado em sentença leva a indiscutível enriquecimento sem causa e foge dos parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade que norteiam necessariamente o arbitramento do
quantum
indenizatório.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e minorar o valor fixado a título de dano moral (Id. 60834480).

Contrarrazões ofertadas no Id. 60834485, pela manutenção da sentença com a majoração dos honorários recursais.

Preparo recolhido, conforme se comprova pelo id. 60834481/60834482.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANA DALVA FERREIRA
, ora apelada, ajuizou
ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores pagos
em desfavor do
BANCO TRIANGULO
S/A
,
onde alega que possuía junto ao apelante, um cartão de compra de
no 6363.7547.9098.7119
que jamais recebeu, mas que
quando utilizado, pagava as faturas diretamente no supermercado onde fazia suas compras (Super Maringá).

Narra a apelada
que em um determinado dia recebeu uma ligação em que o banco apelado lhe ofereceu um título de capitalização –
TRICAP,
no valor mensal de R$40,00 (quarenta reais),
mas não sabia do que se tratava, pois não entendeu o que foi dito, porém, só sabia que após aquela ligação tinha que pagar o valor, o que fez todos os meses por mais de um ano
.

Entretanto, a autora afirma que jamais recebeu qualquer documento referente à aquisição e não mais satisfeita com o serviço, buscou o cancelamento do título e reembolso dos valores pagos, ocasião em que a instituição financeira exigiu que a demandante criasse conta corrente para a devolução do dinheiro.

Não tendo interesse em abrir a conta corrente, a apelada buscou auxílio junto ao PROCON de Alta Floresta-MT, onde foi instaurado o procedimento administrativo de n° 0116-002.272-6, e na oportunidade, a instituição apelante alegou que devolveria os valores, entretanto, em seguida argumentou que não havia devolução mínima e que apenas devolveria parcialmente os aportes, o que a levou a ingressar com a presente ação.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou procedente os pedidos da inicial para declarar
nulo o negócio jurídico firmado
, condenar o banco apelante
à restituição das quantias efetivamente descontadas em dobro, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, e, ainda,
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante se insurge sustentando o excesso no valor determinado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que o
quantum
estipulado em sentença leva a indiscutível enriquecimento sem causa e foge dos parâmetros de proporcionalidade e de razoabilidade.

Pois bem. Imperioso salientar inicialmente que, sendo o apelante prestador de serviços bancários, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo
Códex
. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que o banco figura como fornecedor, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade da instituição financeira ao faltar com o dever de informação, restando, assim, configurada a falha na prestação de serviço.

Isso porque, é direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada e clara, a ser prestada pelo fornecedor, sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, qualidade, preço e sobre os riscos que apresentem. Essa conduta que se traduz em um dever imposto ao fornecedor tem previsão expressa nos arts. 6o, III; 8o; e 31 do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi observado pela instituição financeira.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante que bem externou a questão posta:

“(...) Não se discute nos autos a contratação do título de capitalização, contudo, não há prova nos autos de que todas as informações necessárias fossem disponibilizadas a contratante, pois o áudio juntado aos auto referente a ligação feita por funcionário da empresa requerida não sana todas às dúvidas em relação à contratação.

Além disso, soma-se o fato de que não há nenhuma prova nos autos de que a autora tenha recebido o contrato escrito, aonde todas as cláusulas de fato estavam escritas. Essa conduta da parte requerida é uma grave ofensa ao dever de prestar informações claras e objetivas ao consumidor.

Destarte, o art. 6o, inciso III, do CDC dispõe que:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei no 12.741, de 2012) Vigência

Dessa forma, está caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. (...)”

Neste rumo, comprovado o defeito na prestação do serviço constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Assim sendo, não tendo a instituição financeira cumprido o dever de informar adequadamente o consumidor, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais e materiais.

No tocante ao
dano moral
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
PROCEDÊNCIA. 1
. Comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida, que impôs à requerida dos danos morais reclamados, a procedência da ação se faz de rigor, nos exatos termos da sentença.
2. Verificando-se que o valor indenizatório estabelecido na sentença cumpre com as finalidades de reparação e repreensão características do instituto, nenhuma modificação se há de fazer, quanto a tanto. 3. Recurso não provido”
(TJMG Apelação Cível 1.0000.19.084018-1/001 – DES. JOSÉ ARTHUR FILHO, Julgado em 03/09/2019, Publicado em 09/09/2019)

A propósito, em caso absolutamente análogo ao dos autos, esta Magistrada decidiu nos mesmos termos, em julgado ementado nos seguintes termos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos do artigo 14 § 3o do CDC, o fornecedor, no caso, a instituição financeira, responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo-lhe excluída a responsabilidade apenas quando inexistente o defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou por terceiro, o que não é o caso.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.”
(N.U 0000542-91.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

In casu
, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
BANCO TRIANGULO S/A
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020